Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-10.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PESSOA JURÍDICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA NORMALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

Não sendo revisados os encargos contratuais da normalidade , não há falar em descaracterização da mora
debendi
e compensação/repetição de valores pagos a maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S. A.
visando reformar a sentença, de Id. n.º 55456633, proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato e Exibição de Documentos nº 1016249-10.2017.8.11.0041, movida por
CBA TRANSPORTES EIRELI - ME
, julgou procedente a inicial nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, no tocante ao contrato de financiamento de imóvel firmado entre as partes, de nº 000738703, constante do Id 7332037, celebrado em 01/08/2014, determino a revisão, de forma que limito os juros remuneratórios em 10,79% ao ano. Bem ainda, afasto a mora do devedor, não sendo possível fazer incidir os encargos moratórios aos cálculos do débito do contrato ora discutido, uma vez que ele não estava em mora.

Afastada a mora, torno definitivo o cancelamento da consolidação efetuada pelo banco no imóvel objeto da ação, matrícula n. 97.589, AV-5-97.589, registrado junto ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT. Se necessário, expeça-se ofício ao Cartório.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Na liquidação da sentença, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Condeno o banco requerido no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.º 55456654, o apelante discorre sobre o princípio do
pacta sunt servanda
e aduz que o apelado não logrou êxito em comprovar a ilegalidade da cobrança das cláusulas contratuais.

Pontua que os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, de modo que não há como ser reconhecido o afastamento da mora.

Requer, assim, o provimento do recurso para manter a legalidade dos juros remuneratórios e das taxas pactuadas.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 55456662, por meio das quais o banco apelado requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto do pedido de revisão do contrato firmado sob nº 000738703-2, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), pagamento em 120 (cento e vinte) meses, para aquisição do imóvel localizado na rua Xavante, nº 457, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT.

Na inicial a parte autora, ora apelada, pediu a revisão do pacto com a restituição dos valores pagos indevidamente.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para limitar os juros remuneratórios, afastar a mora e determinar a repetição do indébito, na forma simples, além de condenar o recorrente ao pagamento de honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante requer a manutenção dos juros pactuados.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se, por meio do contrato de Id. n.º 55456468, que os juros remuneratórios cobrados no contrato de financiamento imobiliário
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, VENDA E COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OUTRAS AVENÇAS – nº 000738703-2”
firmado em 01.08.2014,
de 11,39 a 12% ao ano não se mostram abusivos
, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que,

no mês de agosto de 2014,
a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 10,85% ao ano
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores), o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Portanto, não merece amparo a pretensão da parte autora, ora apelada, de limitar os juros remuneratórios pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da Compensação/Repetição de valores.

A compensação dos valores eventualmente pagos a maior e a repetição simples do que exceder à dívida mostra-se possível na hipótese de, após a adequação dos valores cobrados, apurar-se a existência de saldo em favor do consumidor, em cumprimento ao artigo 884 do Código Civil: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.”

No entanto, no caso concreto, certamente não haverá valores a serem compensados, tampouco restituídos à parte autora, ora apelada, uma vez que o encargo financeiro do período de normalidade contratual (juros remuneratórios) devem ser mantidos na forma pactuada, inexistindo valores, assim, a serem devolvidos pelo apelante.

Afastamento da mora
debendi
.

No ponto, consigno que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, assentou o entendimento que para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

Na hipótese sob análise, como já dito, não foi flagrada abusividade no período de normalidade do contrato, o que torna inviável a descaracterização da mora
debendi.

Dos honorários Sucumbenciais.

De resto, considerando os contornos deste julgado, deve ser redistribuída a verba sucumbencial já fixada no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter os juros remuneratórios na forma pactuada e, por conseguinte, julgar improcedenteS os pedidos iniciais.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020